Tribunal: TJBA
Processo: 8011922-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011922-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE FERNANDO ANDRADE COSTA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. MUDANÇA DO REGIME DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ALTERAÇÃO DE REGIME APROVADO PELO DEPARTAMENTO E HOMOLOGADO PELO REITOR DA UNIVERSIDADE. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DECLARADA PELO REITOR DE ACORDO COM A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 262, §1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONFIGURADA A OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. VEDAÇÃO DAS SÚMULAS 262 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Conforme dispõe o § 4º do art. 20 da Lei nº 8.352/02, mudanças de regime de trabalho dos docentes deverão ser aprovadas pelo departamento e homologadas pelo Reitor da universidade, não havendo necessidade de aprovação por nenhum órgão da Administração Direta. Sendo ato de competência exclusiva da UEFS, não se vislumbra motivo para que não seja realizada a implementação da mudança do regime de trabalho do impetrante que teve seu requerimento deferido pela Universidade. A pretensão do Impetrante encontra respaldo na Lei estadual, mormente pelo fato de constar no procedimento administrativo alteração homologada pelo Reitor. Embora esteja evidenciado o direito líquido e certo do Impetrante à alteração do regime de trabalho, não é viável o acolhimento do pleito referente aos efeitos funcionais e financeiros desde a homologação do deferimento pelo Reitor, em razão dos óbices impostos pelas Súmulas nº 269 e 271 do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .